Tribunal: TJMT
Processo: 0005368-85.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005368-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALAN AYOUB MALOUF - CPF: 458.825.761-72 (APELADO), EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - CPF: 011.166.431-46 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), PERMINIO PINTO FILHO - CPF: 384.350.391-53 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), FABIO FRIGERI - CPF: 776.967.191-49 (APELADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WANDER LUIZ DOS REIS - CPF: 362.317.541-20 (APELADO), SCHINAIDER BONFIM GOMIDE - CPF: 535.192.721-72 (ADVOGADO), RICARDO VIEGAS DE SOUZA GOMIDE - CPF: 034.932.931-19 (ADVOGADO), GIOVANI BELATTO GUIZARDI - CPF: 798.799.931-87 (APELADO), GEORGE ANDRADE ALVES - CPF: 293.830.268-12 (ADVOGADO), WLADIA BULHOES PERRUPATO GUIZORDI - CPF: 841.583.281-87 (ADVOGADO), CAROLINE SCANDELARI RAUPP - CPF: 065.118.579-30 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 036.705.231-89 (ADVOGADO), BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - CPF: 042.935.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CORRUPÇÃO PASSIVA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES, COM PARTICIPAÇÃO INSTRUMENTAL DE ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. VOLUNTARIEDADE DO AGENTE. LICITUDE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVA ORAL CORROBORADA POR REGISTROS FINANCEIROS E DEMAIS DOCUMENTOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. CRIME CONTINUADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. UNIDADE DE DESÍGNIOS EVIDENCIADA. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. NOVA VALORAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO. EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO OU ASSESSORAMENTO. INCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo quarto corréu e pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, concedeu perdão judicial ao primeiro, ao segundo e ao quinto corréu
s
, e condenou o terceiro e o quarto corréus como incursos no art. 317,
caput
, c/c
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal, por nove vezes, fixando-lhes a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa

p
or fato, determinando que a análise da extinção da punibilidade pela prescrição fosse apreciada oportunamente, após o trânsito em julgado para o Ministério Público.
A sentença reconheceu que os corréus condenados, valendo-se das funções exercidas no âmbito da SEDUC/MT, integraram esquema de solicitação e recebimento de vantagem indevida para viabilizar a liberação de pagamentos relativos a obras públicas, amparando a condenação em prova oral produzida sob contraditório, declarações de colaboradores
,
corroboradas por elementos documentais, financeiros e apreensões realizadas na investigação, além de valorar negativamente as circunstâncias e as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
oito
questões em discussão: (i) verificar a legalidade da gravação ambiental realizada por um d
os
interlocutores; (
ii
) examinar se o conjunto probatório é
suficiente

par
a amparar a condenação; (
iii
)
ave
r
iguar
a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva; (
iv
)
analis
ar a necessidade de reforço da fundamentação quanto às circunstâncias e consequências do crime já valoradas desfavoravelmente na sentença; (v) aferir se é cabível a
desvaloração
da culpabilidade como circunstância judicial, sem incorrer em
bis in idem
;
(vi) definir o critério e a fração aplicáveis à exasperação da pena-base em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis;
(
v
i
i
) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal, em razão do exercício de cargo em comissão ou função de direção/assessoramento
; e (
viii
)
aferir a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores é prova lícita, ainda que haja participação instrumental de órgão
s
de persecução penal no fornecimento de equipamento, desde que preservadas a condição de partícipe do diálogo e a voluntariedade do agente, nos termos do Tema 237 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

4.
A tese absolutória por insuficiência de provas não prospera quando a condenação se apoia em elementos coerentes e convergentes, consubstanciados em depoimentos prestados em juízo e em registros financeiros que corroboram as narrativas apresentadas, o que afasta a alegação de fundamentação exclusiva em declarações de colaboradores.

5.
É cabível o reconhecimento da continuidade delitiva quando os episódios imputados, embora descritos
de forma autônoma
, apresentam condições objetivas semelhantes e unidade de desígnios, evidenciando elo de continuidade e convergência do
modus operandi
, a autorizar a incidência do art. 71 do Código Penal.

6
.
Admite-se o reforço da fundamentação quanto às circunstâncias e às consequências do crime já valoradas desfavoravelmente na sentença, mediante explicitação de elementos concretos extraídos dos autos, sem acréscimo de novo vetor negativo.

7
.

Não se acolhe a pretensão ministerial de valoração negativa da culpabilidade quando o substrato fático indicado para esse fim já foi utilizado para embasar a negativação de outras circunstâncias judiciais, sob pena de
bis in idem
. Assim, mantém-se neutro o vetor da culpabilidade, tal como fixado na origem.

8.
A
exasperação da pena-base deve observar o critério de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável reconhecida, por se tratar de parâmetro proporcional ao caso e suficiente para refletir a reprovabilidade concreta dos vetores negativados.

9
. Incide a causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal quando demonstrado que os agentes, à época dos fatos, exerciam cargo em comissão ou função de direção/assessoramento, em contexto de delito funcional praticado em razão da função.

10.
Para o exame da prescrição da pretensão punitiva, considera-se a pena aplicada a cada fato isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal. Fixada, em relação a cada fato, pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, incide o prazo prescricional de 8 anos previsto no art. 109, IV, do Código Penal,
n
ão transcorrido entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso defensivo conhecido,
preliminar
de nulidade da gravação ambiental
rejeitada
e, no mérito, desprovido. Recurso acusatório conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ainda que com participação instrumental de órgão de persecução penal, desde que preservadas a voluntariedade do agente e a condição de partícipe do diálogo. 2. A absolvição por insuficiência probatória é incabível quando a condenação se ampara em conjunto probatório coerente, formado por prova oral colhida sob contraditório e elementos externos de corroboração. 3. Configura-se a continuidade delitiva quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 71 do Código Penal, com convergência do modo de execução e unidade de desígnios.
4.
Admite-se a complementação da fundamentação das circunstâncias judiciais já valoradas negativamente, sem acréscimo de novo vetor na primeira fase da dosimetria.
5.
Veda-se a
desvaloração
da culpabilidade quando o fundamento invocado já tiver sido utilizado para valorar negativamente outra circunstância judicial, sob pena de
bis in idem
.
6.
Na primeira fase da dosimetria, ausente fundamentação concreta idônea para critério mais gravoso, adota-se o incremento de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável.
7.
Incide a causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal quando o delito funcional é praticado por ocupante de cargo em comissão ou no exercício de função de direção ou assessoramento.
8.
Afasta-se a prescrição da pretensão punitiva quando, considerada a pena de cada fato isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal, não transcorrido o prazo do art. 109, IV, entre os marcos interruptivo
s
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5o, LVI; Código Penal,
arts
. 29, 33, §§ 2o e 3o, 59, 71, 109, IV, 119, 317,
caput
, e 327, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 583.937/RJ (Tema 237), Tribunal Pleno, j. 19/11/2009,
DJe
18/12/2009; STF,
AgR
no HC 141.157/PE, Primeira Turma, j. 29/11/2019,
DJe
11/12/2019; STF, ARE n. 00000000000001493134/GO, Primeira Turma, j. 25/8/2025,
DJe
20/10/2025; STJ, RHC n. 59.542/PE, Sexta Turma,
DJe
14/11/2016; STJ, RHC n. 102.808/RJ, Quinta Turma,
DJe
15/8/2019; STJ, REsp n. 1.689.365/RR, Quinta Turma,
DJe
18/12/2017; STJ,
AgRg
no HC n. 547.920/RJ, Sexta Turma,
DJe
19/9/2022; STJ,
AgRg
no RHC n. 150.343/GO, Sexta Turma, j. 15/8/2023,
DJe
30/8/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 828.353/SC, Sexta Turma, j. 9/10/2023,
DJe
16/10/2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.344/SP, Quinta Turma,
DJe
9/8/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 920.253/SP, Quinta Turma, j. 7/10/2024,
DJe
15/10/2024; TJMT,
Ap
n. 0004134-39.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 27/7/2022, pub. 28/7/2022; TJMT, N.U 1008554-60.2021.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 12/11/2025, DJE 24/11/2025; TRF5, ACR n. 0002044-02.2015.4.05.8500, 3a Turma, j. 10/2/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
e por
Wander Luiz dos Reis
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos n. 0005368-85.2017.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória,
concedeu perdão
judicial a Alan Ayoub
Malouf
,
Permínio
Pinto Filho e Giovani
Belatto

Guizard
, e condenou Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis como incursos no art. 317,
caput
, c/c
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal, por nove vezes,
fixando-lhes, para cada fato, a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, resultando na pena total de 31 (trinta e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento total de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.
Por fim, foi diferida, para momento posterior ao trânsito em julgado para o Ministério Público, a análise da extinção da punibilidade pela prescrição.

Em suas razoes
,
requer
o Ministério Público, em síntese: (i) o reconhecimento e aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2o, do Código Penal, em relação a Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, por cinco vezes (fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”), na forma do art. 69 do Código Pen
al
; (
ii
) a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, em todos os delitos imputad
os;
(
iii
) o reforço da fundamentação relativa à exasperação das circunstâncias e consequências do crime
;
e (
iv
) a fixação de fração superior (1/4 ou, subsidiariamente, 1/5) para cada circunstância judicial exasperada na primeira fase.

Em contrarrazões ao apelo ministerial, Fábio Frigeri pugna, em suma, pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção do
decisum
, inclusive quanto ao reconhecimento da prescrição retroativa nos termos lançados na sentença.

Por sua vez, nas razões de apelação, Wander Luiz dos Reis suscita, em preliminar, a nulidade da gravação ambiental e postula o desentranhamento do respectivo material. No mérito, pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, sustenta que não exercia atribuições funcionais aptas a interferir nos trâmites administrativos e nos pagamentos indicados na denúncia, e afirma inexistir corroboração externa suficiente às declarações dos colaboradores.

Em
contrarrazões
o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento

do recurso defensivo
.

A Procuradoria de Justiça, por parecer do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
,
manifesta-se

pelo parcial provimento do apelo ministerial, para exasperar a pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade,
complementar
a fundamentação quanto às circunstâ
ncias e consequências
do crime

e aplicar a majorante do art. 327, § 2o, por cinco vezes, e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Os presentes recursos são tempestivos, foram interpostos por partes legítimas e mediante o instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

Da preliminar

A defesa de Wander Luiz dos Reis, em preliminar, suscita a ilicitude da prova decorrente de gravação ambiental realizada pelo Sr. José Carlos Pena da Silva, mediante utilização de equipamentos fornecidos pelo GAECO e sem autorização judicial, requerendo o desentranhamento do material e a invalidação dos elementos dele derivados.

A respeito do tema, Ada Pellegrini Grinover,
Antonio
Magalhães Gomes Filho e
Antonio

Scarance
Fernandes ensinam que, “quando realizado por um dos interlocutores que queria documentar a conversa tida
com
terceiro, não configura nenhum ilícito, ainda que o interlocutor não tenha conhecimento de sua ocorrência” (As nulidades no processo penal, 11. ed., rev. e atual., São Paulo: RT, 2010, p. 186).

O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 583.937/RJ, sob o regime da repercussão geral, no Tema 237, firmou entendimento no sentido de que “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (STF, RE 583.937/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009,
DJe
18/12/2009).

Na ocasião, a Suprema Corte concluiu que a disponibilização do conteúdo da conversa por partícipe, emissor ou receptor consubstancia o exercício de faculdade relativa a bem integrante de sua própria esfera jurídica, não havendo falar em interceptação, violação ao sigilo das comunicações ou intromissão furtiva em situação comunicativa.

Em outro precedente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso envolvendo gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores, munido de equipamentos fornecidos pela Polícia Civil com a finalidade de captar diálogos mantidos por vereadores, decidiu que “a espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade” (STF,
AgR
no HC 141.157/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/11/2019,
DJe
11/12/2019).

Do precedente
citado
, depreende-se que
o requisito essencial é a voluntariedade do agente que realiza a gravação
, consubstanciada na adesão consciente ao ato de registrar a conversa, ainda que haja orientação prévia ou fornecimento de equipamentos pela autoridade policial, uma vez que a ausência de espontaneidade, por si só, não compromete a integridade do meio de prova.

No âmbito
do Superior Tribunal de Justiça,
prevalecia
, o entendimento
de
desnecessidade de autorizaç
ão j
udicial para a realização
de g
rav
açõe
s
ambien
tais
por um dos interlocutores, ainda que com equipamento fornecido por autoridade policial ou pelo Ministério Público, reconhecendo-se a licitude do registro quando a captação é promovida por partícip
e do diál
ogo, inclusive em contextos de colaboração premiada, e reputando-se irrelevante, por si só, a circunstância de o aparelho ter sido disponibilizado pela persecução penal ou instalado sob sua supervisão (RHC n. 102.808/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T.,
DJe
15/8/2019; RHC n. 59.542/PE, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 6a T.,
DJe
14/11/2016; REsp n. 1.689.365/RR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T.,
DJe
18/12/2017;
AgRg
no HC n. 547.920/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 6a T.,
DJe
19/9/2022).

Porém,
precedente
mais recente,
ao julgar o Agravo Regimental em Recurso em
Habeas Corpus
n. 150.343/GO, em caso que envolvia gravação ambiental de diálogos realizada por um dos interlocutores, com o fornecimento de equipamento pelo Ministério Público do Estado de Goiás, sem autorização judicial, no contexto de investigação de organização criminosa e peculato, prevaleceu
, por maioria,
entendimento divergente, reconhecendo-se a necessidade de autorização judicial para a gravação ambiental quando fornecidos os equipamentos pelo órgão acusatório,

prevalecendo o voto do Ministro Sebastião Reis Júnior, acompanhado pelos Ministros
Antonio
Saldanha Palheiro e Jesuíno
Rissato

(
AgRg
no RHC n. 150.343/GO, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 15/8/2023,
DJe
30/8/2023).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1493134/GO e analisar a questão tratada no julgado supracitado, concluiu que o caso se enquadra na hipótese prevista no Tema 237 da repercussão geral, revertendo a decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia entendido pela ilegalidade da prova (STF, ARE n. 00000000000001493134/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 25/8/2025,
DJe
20/10/2025).

Dessa maneira, ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha, no precedente referido, reputado necessária a autorização judicial em razão do fornecimento do equipamento pelo órgão acusatório, a controvérsia, ao ser submetida ao Supremo Tribunal Federal, foi solucionada sob o enquadramento do Tema 237, reafirmando-se a distinção entre gravação ambiental realizada por interlocutor e interceptação, bem como a validade do meio de prova.

Conclui-se, portanto, que a questão não se mostra inteiramente pacificada, especialmente diante de julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentidos distintos. Por isso, adota-se a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 237 da repercussão geral, segundo a qual é lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, bem como que a participação instrumental de órgãos de persecução penal, como o fornecimento de equipamento ou de orientação operacional, não a converte em interceptação sujeita à reserva de jurisdição, desde que preservadas a condição de partícipe do diálogo e a voluntariedade do ato de registrar a conversa.

N
o caso concreto, constata-se que o Sr. José Carlos Pena da Silva
aderiu voluntariamente à realização da gravação ambiental
na reunião para a qual fora convidado, valendo-se de equipamentos fornecidos pelo GAECO e, na condição de interlocutor, registrou as falas dos demais participantes. Trata-se, portanto, de hipótese que se amolda ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 237 da repercussão geral, o que conduz ao reconhecimento da validade da prova produzida.

Ademais
, a condenação não se apoia exclusivamente em declarações de colaboradores, mas em acervo probatório judicializado e corroborado por elementos externos autônomos, aptos a demonstrar a materialidade e a autoria delitivas.

Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da gravação ambiental.

Do mérito

A defesa de Wander Luiz dos Reis
, no mérito, pleiteia sua absolvição quanto aos delitos de corrupção passiva (art. 317,
caput
, do Código Penal), pelos quais foi condenado por nove vezes, ao argumento de insuficiência do conjunto probatório para a condenação. Sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura e corroborada de solicitação ou recebimento de vantagem indevida, assevera que o apelante não detinha atribuições funcionais aptas a influenciar os trâmites de liberação dos procedimentos e pagamentos indicados nos autos e afirma que a condenação não poderia se amparar, isoladamente, em declarações de colaboradores.

A materialidade do delito de corrupção passiva encontra-se demonstrada pelo PIC n. 007/2015/GAECO, em especial pelos seguintes elementos: Autos Circunstanciados de Busca e Apreensão Judicial, volumes 03 e 04 (
IDs
. 246998693, 246998694, 246998695 e 246998696, p. 532/643); Termos de Apreensão, Exibição e Deslacre (ID. 246998695, p. 695/698); Fotocópias de Diversas Licitações, constantes dos volumes 04 a 27; Contrato de Prestação de Serviços em nome de
Edezio
Ferreira da Silva (
IDs
. 246998699 e 246999650, p. 1.080/1.087); Registros de Entrada e Saída do Edifício Business CPA (
IDs
. 246999657, 246999658, 246999659, 246999660 e 246999661, p. 1.994/2.262); Termo de Exibição e Apreensão (
IDs
. 246999668 e 246999669, p. 2.718); Fotocópia de Planilha de Obras com Indicação de Repasses (
IDs
. 246999673, 246999674 e 246999675, p. 3.196/3.200); Relatório de Extração de Dados (
IDs
. 246999694 e 246999695, p. 5.115/5.121); Autos dos Incidentes de Interceptação Telefônica e da Ação Controlada, todos digitalizados nas mídias (ID. 246999702, p. 5.434), além das provas constantes nos autos das ações penais apensas, Cód. n. 440933, 418292 e 418293, bem como do compartilhamento Cód. 436618.

Destacam-se, ainda, a tabela com os valores de propina supostamente recebidos pelos acusados, os extratos bancários das empresas
Relumat
e Aroeira e as fotocópias dos cheques n. 211008, 211010 e 21109, consubstanciados nos documentos juntados às fls. 5.272/5.283 (
IDs
.
246999696 e 246999697).

Quanto à autoria
,
extrai
-se dos autos que
, em abril de 2015, o empresário José Carlos Pena da Silva, proprietário da empresa BRP Construtora Ltda., foi procurado por servidores públicos da Secretaria de Estado de Educação, que lhe solicitaram dinheiro para a liberação de valores relativos à realização de obras públicas contratadas junto ao Estado de Mato Grosso, por intermédio da SEDUC/MT (ID
.
246998689, p. 65).

Segundo o empresário, o contato foi realizado por pessoa que se identificou como secretária de Wander Luiz dos Reis, então Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar da SEDUC/MT, ocasião em que foi agendada uma reunião para o dia seguinte. Ao chegar ao local designado, José Carlos foi encaminhado para conversar, de forma reservada, com Fábio Frigeri, Assessor Especial I da SEDUC/MT, o qual lhe
repassou
o contato de Giovani
Belatto

Guizard
, proprietário da empresa Dínamo Construtora, para que este intermediasse a solução dos problemas relacionados aos pagamentos devidos pela Secretaria de Educação.

No encontro subsequente com Giovani
Guizard
, este informou a José Carlos que estaria responsável pela liberação dos valores dos contratos e que, caso pretendesse receber os montantes devidos pela SEDUC/MT, deveria pagar a quantia correspondente a 5% do
total
devido, como condição para o recebimento integral.

Em consonância com as declarações prestadas por José Carlos, Giovani
Belatto

Guizard
, colaborador da operação Rêmora III, confirmou, em juízo (ID
.
246999699), que fora procurado pelo corréu Alan Ayoub
Malouf
para que encontrasse meio de obter dinheiro de forma ilícita a partir de algum setor da Administração. Nessa busca, voltou-se ao setor de obras da SEDUC/MT e, ao entrar em contato com alguns empresários, descobriu que Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis já operavam esquema de recebimento de propina para a liberação de verbas referentes ao pagamento das licitações.

Tomando conhecimento do esquema já existente, Giovani interveio junto a Fábio e Wander para que a prática ilícita passasse a ocorrer de maneira mais organizada, ajustando-se que seria cobrado o percentual de 5% sobre o valor das obras para a liberação dos pagamentos, o qual seria dividido da seguinte forma: 25% para Guilherme
Malouf
(braço político da organização), 25% para Alan Ayoub
Malouf
(líder da operação), 25% para
Permínio
Pinto Filho (Secretário de Educação), 10% para o próprio Giovani
Belatto

Guizard
(responsável pela organização do esquema), 5% para Fábio Frigeri (assessor da SEDUC/MT), 5% para Wander Luiz dos Reis (superintendente de obras da SEDUC/MT) e 5% reservados à denominada “taxa de administração”.

Por sua vez,
Permínio
Pinto Filho, Secretário de Estado de Educação e corréu, ao ser ouvido em juízo (ID 246999699), afirmou ter conhecimento de que todos os réus envolvidos no esquema de corrupção na SEDUC/MT, incluindo Wander, recebiam repasses indevidos (propina) dos empresários, por intermédio de Giovani. Declarou, ainda, que ele próprio recebia 25% dos valores, a título de “complementação salarial”, valor este que, em verdade, correspondia à propina.

Acrescentou que tinha certeza de que Fábio Frigeri também recebia propina, pois este se queixou, diretamente a ele, de que Giovani não estava repassando os valores arrecadados. Confirmou, por fim, que Alan
Malouf
indicou Giovani
Guizard
para atuar como gerente da operação, que Fábio Frigeri foi sua indicação para ocupar cargo na Secretaria e que Wander foi indicado por Guilherme
Malouf
, ressaltando que Fábio e Wander atuavam em conjunto com Giovani, repassando-lhe informações para viabilizar o esquema.

Alan Ayoub
Malouf
, em depoimento judicial (ID
.
246999699), declarou que sua participação se iniciou antes das nomeações dos servidores públicos corréus nesta ação penal, quando foi convidado a atuar como gestor financeiro de campanha eleitoral
do então candidato ao Governo do Estado, Pedro Taques
. Afirmou que foi criado um grupo de apoio à campanha, do qual participavam diversos empresários que realizavam doações, mencionando ele um montante
arrecadado de
aproximad
amente
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Relatou, ainda, que no início do ano de 2015, Giovani
Guizard
, casado com uma de suas primas, o procurou em busca de uma função na organização. Considerando que Giovani já possuía experiência com pequenas obras, Alan o apresentou a
Permínio
Pinto Filho. Dias após esse encontro, Giovani teria retornado para informar que já havia um esquema ilícito em curso no âmbito da SEDUC/MT. Ciente disso, Alan lhe delegou a função de organizar o esquema, ajustando-se que os 25% que lhe caberiam seriam destinados a abater o montante investido na campanha do então já eleito Governador.

Ricardo Augusto
Sguarezi
, empresário e proprietário das empresas Aroeira Construções LTDA e
Relumat
Construções LTDA, ao ser ouvido em juízo (ID
.
246999699), afirmou ter sido um dos afetados pelo esquema de propina e que efetuou o pagamento de valores indevidos com a finalidade de viabilizar a liberação de créditos a que fazia jus. Esclareceu, desde logo, que os fatos imputados nesta ação penal decorrem de tratativas relacionadas a contratos e pagamentos vinculados às referidas empresas.

Sobre esse ponto, esclareceu que, em conversas mantidas com Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, ambos lhe informaram que os pagamentos somente seriam realizados se houvesse o repasse de propina. Acrescentou, ainda, que, ao tomar conhecimento de que outros empreiteiros que haviam efetuado o pagamento da vantagem indevida já tinham recebido os valores devidos, decidiu também pagar a taxa que lhe foi imposta.

Narrou, ademais, que Fábio lhe forneceu o telefone de Giovani, a fim de que tomasse ciência do procedimento adotado para os pagamentos e para a liberação dos valores, em dinâmica
idêntica
à relatada por José Carlos Pena da Silva. Ressaltou, entretanto, que seu primeiro pagamento foi realizado diretamente em favor de Fábio, referente à empresa Aroeira Construções LTDA, tendo havido, inclusive, outros pagamentos posteriores na mesma condição.

Afirmou, ainda, que, em reunião realizada nas dependências da empresa Dínamo, de propriedade de Giovani, este lhe cobrou o pagamento de valores para viabilizar a liberação dos créditos devidos à empresa
Relumat
. Acrescentou, por fim, que Fábio e Giovani lhe informaram que a quantia arrecadada seria destinada a
saldar
despesas da campanha do então Governador do Estado, Pedro Taques, elemento que se articula com a narrativa apresentada por Alan Ayoub
Malouf
acerca da destinação de parte dos valores arrecadados.

Corroborando os depoimentos colhidos, a prova documental constante dos autos evidencia o recebimento de propina por Fábio Frigeri e Giovani
Guizard
, conforme se extrai, especialmente, da planilha detalhada dos valores pagos aos investigados, dos extratos bancários que demonstram os respectivos créditos e das cópias de cheques que registram os pagamentos realizados (ID
.
246999696, p. 75 e seguintes).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a imputação penal e a justa causa não se sustentam apenas em colaborações premiadas quando há, nos autos, indicação de elementos externos de corroboração, como documentos, conversas, registros de chamadas e planilhas de propina, a afastar a alegação defensiva de investigação lastreada exclusivamente em declarações de colaboradores (STJ,
AgRg
no HC n. 828.353/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 9/10/2023,
DJe
16/10/2023).

A prova oral, por sua vez, apresenta convergência quanto à dinâmica delitiva atribuída ao apelante, destacando-se que Giovani
Belatto

Guizard
declarou ter constatado, ao se aproximar do setor de obras, que Fábio Frigeri e Wander já operavam a cobrança de propina para desbloquear verbas e que, a partir desse contexto pré-existente, passou a organizar de forma mais sistemática a prática ilícita então em curso.

Ainda,
Permínio
Pinto Filho afirmou ter ciência de que todos os réus envolvidos no esquema, inclusive Wander, recebiam repasses indevidos por intermédio de Giovani, o que reforça a inserção do apelante no fluxo de arrecadação e distribuição da vantagem ilícita descrito nos autos.

No mesmo sentido, a dinâmica operacional narrada por José Carlos Pena da Silva e por Ricardo Augusto
Sguarezi
revela coerência quanto ao modo de atuação do grupo. Ambos relataram terem sido chamados a tratativas nas quais a liberação de valores foi condicionada à entrega de propina, com participação de Fábio Frigeri e indicação de Wander Luiz dos Reis, nas conversas, como agente com capacidade de influenciar a liberação dos pagamentos.

Ricardo Augusto
Sguarezi
foi enfático ao narrar que, em conversas mantidas com Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, ambos deixaram claro que os pagamentos somente seriam realizados mediante o repasse de propina, evidenciando atuação conjunta na operacionalização do esquema ilícito.

Nesse quadro, a prova documental indicada evidencia, com maior densidade, o recebimento e a circulação de valores por intermédio de Fábio Frigeri e Giovani
Guizard
, ao passo que a participação de Wander Luiz dos Reis se delineia, de forma consistente, pela convergência dos depoimentos colhidos e pela coerência do
modus operandi
descrito, indicando sua inserção no arranjo ilícito e seu concurso para condicionar a tramitação administrativa e a liberação de pagamentos à entrega de vantagem indevida.

Sua atuação, conforme delineado, não se restringia a envolvimento periférico, mas abrangia o repasse de informações internas e a participação na dinâmica administrativa que permitia criar entraves, direcionar tratativas e condicionar a regular tramitação de procedimentos ao atendimento dos interesses do grupo, com percepção de vantagem indevida em razão da função pública que exercia, à luz do conjunto probatório produzido no Processo de Investigação Criminal n. 007/2015/GAECO.

Em síntese, a denúncia imputa aos acusados condutas inseridas em dinâmica na qual o atraso no trâmite de pagamentos e a subsequente liberação de valores, no âmbito da SEDUC/MT, estariam condicionados à solicitação e ao recebimento de vantagens indevidas exigidas de Ricardo Augusto
Sguarezi
. A peça inicial, nesse contexto, individualiza episódios nos quais se atribui atuação conjunta a Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, com indicação de que as liberações administrativas ocorreriam mediante repasse de quantias.

Conforme descrito, em período
aproximado
entre março e abril de 2015, na SEDUC/MT, Fábio, então Assessor Especial I, previamente ajustado com
Permínio
e Wander, teria solicitado, para si e para outrem, vantagem indevida a Ricardo, em razão dos cargos públicos ocupados e da atuação administrativa correlata (Fato 1).

Na sequência, em 16/05/2015, ainda no âmbito da Secretaria, Fábio, em ajuste com
Permínio
e Wander, teria solicitado e recebido vantagem indevida de Ricardo, para si e para outrem. A narrativa situa o episódio no contexto de interferência e pressão sobre o trâmite administrativo, com menção à participação de Wander no cenário de atraso e de liberação condicionada (Fato 2).

Posteriormente, entre 28/10/2015 e fevereiro de 2016, em data não precisada, também no âmbito da SEDUC/MT, Fábio e Wander, previamente ajustados com
Permínio
, teriam recebido, para si e para outrem, vantagem indevida de Ricardo. Mantém-se, na peça acusatória, o pano de fundo de ingerência sobre o procedimento administrativo e de condicionamento ilícito de liberações e pagamentos (Fato 4).

Ainda conforme descrito, já em fevereiro de 2016, Fábio teria comparecido ao escritório de Ricardo e recebido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie. O contexto é igualmente associado, na narrativa acusatória, à lógica de atraso de pagamentos e posterior liberação sob promessa ou efetivação do repasse indevido, com referência à atuação de Wander no mesmo quadro operacional (Fato 5).

Também se insere nessa moldura o episódio de 10/11/2015 e 11/11/2015, no qual, após pagamento realizado em 10/11/2015, no dia seguinte, na empresa Dínamo, Ricardo teria repassado a Giovani
Belatto

Guizard
a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), indicada como destinada a ser dividida entre os corréus. A intermediação, nessa perspectiva, é apresentada como etapa de operacionalização e rateio do ajuste ilícito descrito, mantendo-se, na narrativa, a unidade do
modus operandi
narrado, ancorado na correlação entre liberação de pagamentos e exigência ou repasse de vantagem indevida (Fato 7).

Diante do exposto, rejeita-se a tese absolutória fundada em alegada insuficiência probatória quanto aos delitos de corrupção passiva (art. 317,
caput
, c/c
arts
. 29 e 69, todos do Código Penal), pelos quais o apelante foi condenado.

Superada a tese absolutória, passa-se ao exame do enquadramento jurídico dos fatos descritos na denúncia
. No recorte dos autos em que se apuram condutas relacionadas a Ricardo Augusto
S
guarezi

e
suas empresas
, denominados fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”, a imputação descreve um mesmo esquema de exigência de vantagem indevida, dirigido ao mesmo particular, no âmbito da SEDUC/MT, mediante padrão operacional reiterado e desenvolvido de forma continuada ao longo do período investigado.

Para a adequada definição do tratamento jurídico-penal do conjunto, cumpre verificar se os episódios narrados, embora plurais, se apresentam vinculados por elo de continuidade, a autorizar o enquadramento no art. 71 do Código Penal, ou se, diversamente, devem ser tratados como crimes autônomos. A análise, nesse ponto, deve observar os critérios consolidados na doutrina e na jurisprudência quanto aos requisitos objetivos e subjetivos da continuidade delitiva.

Na doutrina, Rogério Sanches Cunha, amparado nos esclarecimentos de Juan Carlos Ferré
Olivé
, Miguel
Ángel
Núñez Paz, William Terra de Oliveira e Alexis Couto de Brito, assinala que “ocorre crime continuado quando o sujeito realiza uma série de infrações penais homogêneas (homogeneidade objetiva), guiado pela mesma unidade de propósito (homogeneidade subjetiva)” (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal. 15. ed. São Paulo:
JusPodivm
, 2026, p. 782).

Em linha convergente, o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que os requisitos de ordem objetiva consistem na prática dos crimes em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao passo que o requisito de ordem subjetiva corresponde à unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (REsp 1.767.902/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/12/2018).

À luz dessas premissas, a análise deve ser orientada pela teoria objetivo-subjetiva, de adoção prevalente na jurisprudência, a qual exige, para o reconhecimento do crime continuado, a concomitância de pluralidade de crimes da mesma espécie, condições objetivas semelhantes e unidade de desígnios.

Nessa perspectiva, no plano objetivo, verifica-se

pluralidade de condutas subsumíveis ao art. 317 do Código Penal, com identidade do bem jurídico tutelado e do núcleo típico de reprovação,
consistente em solicitar e
/
ou receber
vantagem indevida em razão da função. O recorte temporal insere-se em intervalo delimitado entre março de 2015 e fevereiro de 2016, compatível com a dinâmica de reiteração própria de ilícitos funcionais associados ao andamento de pagamentos e a providências internas de liberação de valores, envolvendo etapas administrativas que se sucedem conforme o fluxo das despesas e a execução contratual.

Também sob o enfoque objetivo, evidencia-se convergência do modo de execução. A narrativa acusatória descreve, de forma reiterada, padrão consistente na imposição de entraves ou retardos no fluxo de pagamentos e na subsequente liberação condicionada ao repasse de quantias indevidas, atribuída à atuação coordenada de Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis no âmbito da SEDUC/MT.

Destaca-se que o fato de, a partir de determinado momento, o repasse ter sido operacionalizado por intermédio de terceiro, no caso Giovani
Belatto

Guizard
, não altera o núcleo do método descrito, por representar
,
apenas
,
variação na forma de entrega e rateio da quantia, permanecendo o vínculo entre a liberação administrativa e a exigência ou o repasse de vantagem indevida.

No plano subjetivo, extrai-se da própria imputação a presença de unidade de desígnios, pois os episódios são narrados como desdobramentos de um mesmo ajuste, dirigido ao mesmo particular, com repetição do padrão de exigência e referência a atuação coordenada dos envolvidos. Em outras palavras, a acusação delineia que, desde o início, o grupo teria deliberado por condicionar o andamento de pagamentos e liberações à obtenção de vantagem indevida, valendo-se de entraves e de intervenções internas como mecanismo para reiterar a cobrança e assegurar o repasse.

Nesse ponto, importa distinguir a continuidade delitiva da mera habitualidade criminosa. Esta pode traduzir simples reiteração de crimes autônomos, sem nexo de continuidade e sem conexão finalística, enquanto o crime continuado pressupõe vínculo entre os episódios, identificado pela conjugação de condições objetivas semelhantes com unidade de desígnios, de modo que os atos subsequentes se apresentem como prolongamento do primeiro, sob padrão de execução convergente e no mesmo sentido finalístico.

Portanto, não se está diante de episódios apenas semelhantes e independentes, mas de práticas encadeadas, unidas por elo de continuidade e por liame finalístico comum, elemento que, em observância à teoria objetivo-subjetiva, legitima a incidência do art. 71 do Código Penal.

A respeito do tema, esta Corte,
ao julgar caso envolvendo esquema de corrupção no âmbito da Prefeitura de Cuiabá, com participação de servidores públicos e particulares na prática reiterada de fraudes documentais e de procedimentos administrativos, ocorridas entre 2011 e 2012, assentou que a continuidade delitiva se caracteriza quando os crimes não se apresentam como atos isolados, mas como prática reiterada, executada em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, circunstância apta a evidenciar o vínculo de continuidade exigido pelo art. 71 do Código Penal (TJMT, N.U 1008554-60.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/11/2025, DJE 24/11/2025).

A orientação extraída desse precedente mostra-se aplicável ao caso em exame, pois, também aqui, a imputação não descreve atos estanques, mas um conjunto de episódios narrados de forma encadeada, em lapso temporal delimitado, envolvendo a mesma vítima e a mesma lógica de solicitação e recebimento de vantagem indevida em razão da função. Assim, no recorte delineado na denúncia, é possível o enquadramento sob a ótica do art. 71 do Código Penal, sem violação ao princípio da correlação, uma vez que a própria exordial acusatória fornece os elementos fáticos necessários à conclusão pelo crime continuado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar recurso em
habeas corpus
relacionado à imputação de corrupção passiva por múltiplos episódios, registrou hipótese em que a acusação atribuía ao agente a prática do art. 317 do Código Penal por
78
vezes, em continuidade delitiva,
no período entre janeiro de 2014 e dezembro de 2020
, destacando que a extensão temporal, por si só, não inviabiliza a análise do art
. 71 quando presentes elementos de conexão entre as condutas (STJ, RHC n. 158.443/SP, 6a Tu
rma, j. 20/9/2022,
DJe
6/10/2022).

Assentou-se, no referido precedente, que, em ilícitos funcionais estruturados, o transcurso do tempo não afasta, por si, a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, desde que identificados elementos de conexão e nexo funcional, aspectos que se mostram relevantes à análise do recorte fático destes autos.

À luz desses parâmetros, e cotejando-os com o caso concreto, verifica-se que os fatos imputados envolvendo a mesma vítima
e suas empresas
, no período de março de 2015 a fevereiro de 2016, sob o mesmo padrão descritivo de exigências reiteradas em razão da função, guardam conexão suficiente, objetiva e subjetiva, a justificar a incidência do art. 71 do Código Penal no recorte da imputação.

Dessa forma, ainda que o Ministério Público tenha descrito as condutas dos réus como fatos autônomos, a serem considerados separadamente para fins de aplicação da pena, mostra-se adequado o reconhecimento da continuidade delitiva, preservada a correspondência entre os fatos narrados na exordial acusatória e a solução adotada.

O Ministério Público

sustenta
a
reforma da dosimetria para recrudescimento das penas impostas a Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis
e, para tanto,
requer: (i) a exasperação da pena-base, mediante valoração negativa da culpabilidade, bem como o reforço da fundamentação quanto às circunstâncias e consequências do crime, postulando, para cada vetor negativo, fração superior (1/4 ou, subsidiariamente, 1/5), por entender proporcional às particularidades do caso; e (
ii
) o reconhecimento e a aplicação da causa de aumento do art. 327, § 2o, do Código Penal, em relação aos fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”, ao argumento de que a majorante foi expressamente imputada e não poderia ser afastada de modo genérico.

Os delitos imputados inserem-se em contexto fático e operacional comum, marcado pela mesma lógica de exigência e recebimento de vantagem indevida vinculada à atuação administrativa descrita nos autos, variando, entre si, apenas as ocasiões e os valores envolvidos. Nesses termos, a fundamentação jurídica adotada para a análise das circunstâncias judiciais e da causa de aumento pode ser empregada de modo uniforme, sem prejuízo da individualização de cada episódio na etapa própria de quantificação da pena.

Na sentença, a pena-base foi exasperada com fundamento nas circunstâncias e nas consequências do crime, consideradas desfavoráveis, em motivação lançada de modo uniforme, com ênfase na gravidade do contexto relacionado às obras escolares e à repercussão social do esquema. Mantém-se, no ponto, a valoração negativa desses dois vetores, por se mostrar compatível com a gravidade concreta evidenciada no caso.

Em atenção ao pleito ministerial, apenas se complementa a fundamentação relativa às circunstâncias e às consequências do crime já valoradas desfavoravelmente na sentença, com explicitação de elementos concretos extraídos dos autos, sem acréscimo de novo vetor negativo nem inovação prejudicial na primeira fase da dosimetria.

Assim, quanto às circunstâncias do crime (art. 59 do Código Penal), além do que já consignado na sentença, registra-se que a conduta excedeu o padrão ordinariamente esperado da espécie, não se evidenciando como episódio pontual ou de singela execução, mas como prática inserida em contexto estruturado e reiterado, com pluralidade de agentes e modo de agir dirigido ao condicionamento de atos e rotinas administrativas para a obtenção de vantagem indevida, o que revela maior reprovabilidade do
modus operandi
. Soma-se a isso que a indicação de vantagens indevidas em patamar relevante, distribuídas por diversos episódios, reforça a gravidade concreta da execução, justificando a manutenção da exasperação da pena-base por esse vetor.

De igual modo, no tocante às consequências do crime, também já valoradas desfavoravelmente na sentença, acrescenta-se que, conforme se extrai dos autos, a dinâmica de exigência de vantagem indevida comprometeu a regularidade dos pagamentos relativos às obras escolares e retardou a execução dos serviços, com atraso na entrega de unidades de ensino e de melhorias de infraestrutura, gerando prejuízo à prestação do serviço educacional e atingindo a coletividade usuária da escola pública, elementos que evidenciam resultado mais gravoso do que aquele ordinariamente inerente ao tipo penal.

Quanto
ao pleito de
valoração negativa da culpabilidade, o fundamento apresentado pelo Ministério Público, consistente na maior censurabilidade por se tratar de condutas relacionadas a obras escolares e, portanto, inseridas no âmbito da prestação do serviço educacional,
destaca-se que isso
já foi considerado como suporte fático para a valoração desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime, tal como reconhecido na sentença e ora reafirmado, com motivação reforçada. Assim, a reutilização do mesmo dado, adicionalmente, para majorar a pena-base a título de culpabilidade configuraria
bis in idem
, razão pela qual se afasta a pretensão ministerial nesse ponto.

Assim, acolhe-se parcialmente o pleito ministerial apenas para incremento da fundamentação relativa às circunstâncias e consequências do crime, mantida a estrutura de vetores negativos adotada na sentença.

Embora o Ministério Público pugne pela adoção de fração superior (1/4 ou, subsidiariamente, 1/5) para cada circunstância judicial valorada negativamente,
impõe-se reconhecer que o incremento estabelecido na origem não se mostra
condizente
com os parâmetros de proporcionalidade usualmente observados na primeira fase da dosimetria.

No caso, tem-se que o próprio Juízo sentenciante acabou por impor exasperação global mais severa do que aquela pretendida pela acusação, quando tomada como referência a pena mínima abstrata. Com efeito, tratando-se do delito do art. 317,
caput
, do Código Penal, cuja pena abstrata varia de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão, a sentença elevou o mínimo legal em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Tal exasperação corresponde a acréscimo equivalente a 3/4 (três quartos) do mínimo legal, resultado que, ausente suporte argumentativo específico, revela-se excessivo e distanciado do caráter moderador que deve orientar a etapa inicial do critério trifásico.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que, como parâmetro usual de razoabilidade e proporcionalidade, a exasperação da pena-base, para cada circunstância judicial desfavorável, deve observar, em regra, o incremento de 1/6 sobre a pena mínima cominada ou, alternativamente, de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, admitindo-se fração superior apenas quando houver fundamentação concreta idônea a justificar critério mais gravoso (
AgRg
no
AREsp
n. 2.552.344/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
9/8/2024).

Na espécie, conquanto haja fundamentação para o reconhecimento dos vetores desfavoráveis, não se identificam elementos adicionais, de índole qualitativa, capazes de justificar a adoção de fração superior ao parâmetro comumente adotado, sobretudo porque as demais particularidades do caso já foram utilizadas para embasar a própria valoração negativa das circunstâncias judiciais e, quando cabível, para a incidência de causa de aumento, o que recomenda cautela para evitar
bis in idem
ou recrudescimento desproporcional na primeira fase.

Ressalte-se, ainda, que a aplicação, neste caso, do parâmetro alternativo de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima importaria incremento unitário de 1 (um) ano e 3 (três) meses para cada vetor negativado, resultado que tende a reproduzir o mesmo recrudescimento acentuado na primeira fase já verificado no critério sentencial. Em tal cenário, a adoção do 1/8 do intervalo, somada ao efeito cumulativo decorrente da pluralidade de vetores, conduziria a pena-base a patamar igualmente desproporcional, por acentuar, na etapa inicial, incremento punitivo superior ao que as peculiaridades do caso demandam.

Dessarte, rejeita-se a pretensão ministerial de agravamento da fração por circunstância judicial desfavorável e, de ofício, procede-se à readequação do critério de exasperação adotado na sentença, fixando-se o incremento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada vetor negativado, por traduzir resposta suficiente à reprovabilidade concreta, sem produzir distorção punitiva na fixação da pena-base.

Em relação à causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal
, tem-se que ela consubstancia juízo legislativo de maior censurabilidade quando o delito funcional é cometido por agente ocupante de cargo em comissão ou que exerça função de direção ou assessoramento. Nesses casos,
além da violação do dever funcional inerente ao cargo público
, há ruptura de confiança qualificada, própria das posições de comando e assessoramento, a justificar resposta penal mais rigorosa.

No que se refere ao enquadramento típico, Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, à época dos fatos, exerciam cargos em comissão na SEDUC/MT, respectivamente como Assessor Especial I (DGA-2) e Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar (DGA-4). Nessa condição, qualificam-se como funcionários públicos para fins penais (art. 327 do Código Penal), preenchendo a elementar subjetiva exigida pelo art. 317 do mesmo diploma, e inserem-se no espectro de funções de confiança, assessoramento e direção próprias de cargos comissionados.

No caso de Fábio Frigeri, os elementos constantes dos autos indicam que, na condição de Assessor Especial I (DGA-2), exercia função de assessoramento qualificado conectada ao núcleo decisório e à condução de providências internas da pasta, posição que transcende atribuições meramente executórias e se projeta como função de confiança com capacidade de influência sobre o trâmite administrativo.

A dinâmica descrita aponta que sua atuação não se limitava a presença circunstancial, pois figura como agente de articulação no fluxo do esquema, ao realizar tratativas com empresários em ambiente reservado, direcioná-los ao intermediário responsável pela operacionalização dos pagamentos (Giovani
Belatto

Guizard
) e condicionar, na prática, a regularidade do encaminhamento administrativo à satisfação de vantagem indevida, valendo-se do acesso institucional inerente ao cargo. Nessa moldura, incide o art. 327, § 2o, do Código Penal.

Quanto a Wander Luiz dos Reis, à época Superintendente de Acompanhamento e Monitoramento da Estrutura Escolar (DGA-4), trata-se de cargo comissionado de direção e comando no âmbito da SEDUC/MT, com atribuições relacionadas ao acompanhamento, monitoramento e condução de processos afetos à estrutura escolar, envolvendo gestão e capacidade de interferência em rotinas e fluxos internos.

A narrativa delineada aponta atuação coordenada com os demais envolvidos, de modo que, valendo-se do posto de superintendente, prestava suporte institucional ao funcionamento do esquema, mantinha interlocução e repassava informações internas aptas a orientar tratativas e a viabilizar a condicionante ilícita para liberação de valores, com percepção de vantagem indevida em razão da função. Também por isso incide a majorante do art. 327, § 2o, do Código Penal.

Diante disso, acolhe-se o pleito ministerial para reconhecer e aplicar a causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal, tal como imputada em relação aos fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”.

Da dosimetria da pena

De início, cumpre registrar que os cinco fatos objeto de insurgência ministerial (fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”) são descritos na peça acusatória como episódios inseridos na vigência de um mesmo esquema de corrupção no âmbito da SEDUC/MT, com identidade de contexto operacional, agentes envolvidos e dinâmica de condicionamento de atos administrativos ao repasse de vantagem indevida.

Nessa perspectiva, e ausente peculiaridade individualizada que imponha tratamento sancionatório diverso entre os eventos, a dosimetria pode ser calculada tomando-se um dos fatos como paradigma, com reprodução aritmética aos demais, sem prejuízo do exame posterior acerca do concurso e dos efeitos unificadores que dele decorram.

Na primeira fase da dosimetria, tratando-se do delito previsto no art. 317,
caput
, do Código Penal, cuja pena abstrata cominada varia
de 2 (dois) a 12 (doze) anos de reclusão,
e mantida a valoração negativa de dois vetores do art. 59 do Código Penal (circunstâncias e consequências do crime), aplica-se, em correção ao critério utilizado na origem, o parâmetro de incremento de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável, fixando-se a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e, por simetria, quanto à pena de multa,
partindo-se do mínimo de 10 (dez) dias-multa e aplicando-se, por simetria, o mesmo critério de incremento utilizado para a pena privativa de liberdade, fixa-se a multa-base em 13 (treze) dias-multa
, mantido o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes, no recorte ora apreciado, circunstâncias legais agravantes ou atenuantes a incidir, mantêm-se a pena provisória em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e em 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da causa de aumento do art. 327, § 2o, do Código Penal, em relação aos fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”, impõe-se a majoração de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, quanto à multa, no aumento de 1/3 (um terço) sobre 13 (treze) dias-multa, fixando-se a sanção pecuniária em 17 (dezessete) dias-multa, preservado o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Definidas as penas referentes a cada episódio, passa-se ao exame da prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, considera-se a reprimenda aplicada a cada fato isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal. No caso, fixada para cada fato a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Tendo a denúncia sido oferecida em 13/03/2017 (ID. 246999722, p. 4) e a sentença proferida em 08/07/2024, não se verificou o transcurso do lapso prescricional entre tais marcos.

Reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7” (art. 71,
caput
, do Código Penal), após a fixação da pena referente a cada um dos episódios, adota-se como base de cálculo a reprimenda do delito mais grave, sobre a qual incide a fração de aumento correspondente. No caso, como as penas individualmente apuradas mostram-se idênticas, toma-se como paradigma a reprimenda fixada, na terceira fase, em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
além d
o pagamento

de
17
(dezessete) dias-multa,
procedendo-se à exasperação pela fração de 1/3
(um terço), em razão da prática de cinco infrações.

A fração adotada harmoniza-se com orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, no crime continuado, a elevação da reprimenda deve guardar proporção com a quantidade de delitos, aplicando-se, em regra, 1/6 para 2 infrações, 1/5 para 3, 1/4 para 4, 1/3 para 5, 1/2 para 6 e 2/3 para 7 ou mais (STJ,
AgRg
no HC 920.253/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 07/10/2024,
DJe
15/10/2024).

Incide o aumento de 1/3 (um terço) sobre a reprimenda de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
além de 2
3
(vinte e
três
)
dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime continuado.

Dessa forma, para Fábio Frigeri e Wander Luiz dos Reis, fixa-se a pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, relativamente ao crime continuado referente aos fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”.

Em consequência, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, considerada a reprimenda aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Wander Luiz dos Reis
e pelo
Ministério Público
,

REJEITO
a preliminar arguida pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wander Luiz dos Reis
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
para
reforçar
a fundamentação das circunstâncias judiciais já valoradas negativamente, aplicar a causa de aumento prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal, bem como reconhecer a continuidade delitiva entre os fatos “1”, “2”, “4”, “5” e “7”.

Em consequência, redimensiono a pena imposta a
Wander Luiz dos Reis
e
Fábio Frigeri
para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
a ser cumprida
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026